Tribunal: TJSP
Processo: 2178449-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial. Suspensão da execução. Coexecutados. Efeitos da recuperação relativamente à pessoa jurídica Artigo 6o, parágrafo 4o e artigo 49, ambos da Lei 11.101/05. Efeitos que não atingem os garantes. Súmula no581, do C. STJ. Decisão mantida.
Recurso improvido.